Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-08.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. FUGA DO LOCAL DE ACIDENTE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. CAUSA DE AUMENTO. DEIXAR DE PRESTAR SOCORRO À VÍTIMA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRIDO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO DO DANO. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de fuga do local do acidente, previsto no art. 305 do CTB, consuma-se com o afastamento do condutor do veículo do local do acidente com a intenção de fugir da responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, ainda que esse resultado não tenha sido aperfeiçoado.
2. Comprovada a conduta do réu e demonstrado o dolo pelas circunstâncias do caso e pela dinâmica do acidente, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 305 do CTB.
3. Não há bis in idem em razão da condenação pelo crime de fuga do local do acidente, previsto no art. 305, e do reconhecimento da causa de aumento do art. 303, § 1o, c/c art. 302, § 1o, III, todos do CTB, uma vez que não tutelam os mesmos bens jurídicos.
4. No cálculo da pena deve ser considerada a circunstância atenuante de reparação do dano, prevista no art. 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, quando comprovada nos autos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.